Tribunal: TJMT
Processo: 0018432-83.2008.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018432-83.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), NARA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 010.260.101-10 (ADVOGADO), NATALIA MANTOVANNI BEATO - CPF: 025.251.981-74 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), ANTONIO DE TAL E OUTROS (APELANTE), SAMOEL PEREIRA BORGES - CPF: 346.212.531-15 (APELANTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), JESUS DONIZETE LOURENCO (APELANTE), MARILUCE PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO (APELANTE), SIVALDO DE SOUZA - CPF: 346.314.531-68 (APELANTE), JHEYSON KEYSER COELHO SIQUEIRA (APELANTE), ADOLFO MANOEL DA SILVA (APELANTE), VALDEMIR FERREIRA ALVES (APELANTE), HUGNEI FARIAS SILVA - CPF: 730.452.681-53 (APELANTE), JOAO GOMES DA SILVA (APELANTE), WENES CLEINE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 007.375.121-99 (APELANTE), ODENILSON PAULINO SILVA (APELANTE), CICERA MARIA DOS SANTOS DA SILVA (APELANTE), LOURDES DE SOUZA PORTO (APELANTE), ADEMIR FIGUEIREDO CORREA - CPF: 441.788.751-91 (APELANTE), LEURISMAR GUIMARAES DE FARIAS (APELANTE), SELMA DIAS DOS SANTOS (APELANTE), EDILENE DO VALE MORAIS (APELANTE), MARCIO BARNABE DA SILVA (APELANTE), LENIR DELKE DOS SANTOS (APELANTE), JAIANY KELLIN SANTOS (APELANTE), MARTINHO DA SILVA - CPF: 161.801.431-53 (APELANTE), SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 293.346.081-53 (APELANTE), AILTON DA SILVA VAZ - CPF: 820.029.911-20 (APELANTE), MARIA ELZA NUNES DOS SANTOS - CPF: 328.322.651-20 (APELANTE), Reus Inominados Citados por Edital (APELANTE), ILZA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 771.615.131-20 (APELANTE), SELMA DIAS DOS SANTOS - CPF: 327.400.421-91 (APELANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), MARILUCE PEREIRA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 162.356.651-72 (APELANTE), EDILENE DO VALE MORAIS - CPF: 073.506.288-97 (APELANTE), INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARQUES (APELANTE), ADELINE CATERINE DO VALE MORAIS (APELANTE), CELIO DE OLIVEIRA - CPF: 946.043.801-63 (APELANTE), EDUARDO LUIZ DA SILVA BARBOSA - CPF: 229.836.601-25 (APELANTE), RÉUS INOMINADOS CITADOS POR EDITAL (APELANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESUS DONIZETE LOURENCO (TERCEIRO INTERESSADO), ADOLFO MANOEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR FERREIRA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), HUGNEI FARIAS SILVA - CPF: 730.452.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ODENILSON PAULINO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CICERA MARIA DOS SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES DE SOUZA PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR FIGUEIREDO CORREA - CPF: 441.788.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEURISMAR GUIMARAES DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA DIAS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO BARNABE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LENIR DELKE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JAIANY KELLIN SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINHO DA SILVA - CPF: 161.801.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 293.346.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON DA SILVA VAZ - CPF: 820.029.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELZA NUNES DOS SANTOS - CPF: 328.322.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA DIAS DOS SANTOS - CPF: 327.400.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE TAL E OUTROS (TERCEIRO INTERESSADO), JHEYSON KEYSER COELHO SIQUEIRA - CPF: 043.392.511-60 (APELANTE), PAULO MARQUES - CPF: 332.977.469-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL –PROCEDÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 561, CPC - PROVA DA POSSE E DO ESBULHO, DATA DO ESBULHO E A PERDA DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

São cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material (Art. 1.022, CPC), não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Edilene do Vale Morais e outros
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÕES – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL –PROCEDÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 561, CPC - PROVA DA POSSE E DO ESBULHO, DATA DO ESBULHO E A PERDA DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhece-se o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença do requisito do artigo 561, do CPC.

Alegam que o v. acórdão restou omisso quanto ao pedido subsidiário de anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa, por terem requerido a produção da prova pericial.

Dizem também omisso o v. acórdão quanto as declarações feitas por funcionários lavradas em cartório, diante da necessidade de comprovação em juízo.

Aduzem, por sua vez, que o depoimento pessoal do representante da autora se apresenta inservível como prova, o que não foi enfrentado no v. acórdão.

Apontam não ter sido comprovada a data do esbulho, o que demanda o prequestionamento do art. 561 do CPC.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (id. 235875162). Sustenta que os declaratórios revelam mera irresignação ao acórdão. Aponta que o Juízo deferiu todas as provas pretendidas pela parte recorrente, com garantia da ampla instrução probatória. Assevera que todas as questões suscitadas pelas partes foram devidamente enfrentadas e o v. acórdão concluiu que foram comprovados os requisitos para a proteção possessória pretendida. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse julgada procedente, em relação a uma área de 280 hectares, denominada Estância Santa Rosita, localizada nesta capital.

De início, acerca das provas a serem produzidas, verifica-se que, embora a parte requerida, ora embargante, tenha postulado em sua contestação, pela produção da prova documental, testemunhal e pericial, ao ser intimada para a especificação das provas, nada manifestou. Aliás, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, sendo que a autora (Concremax) requereu a realização de audiência de instrução para a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal dos réus; o Ministério Público em parecer informou não ter interesse na produção de mais provas e, a Defensoria Pública manifestou-se pela expedição de ofício ao Intermat.

De notar-se, assim, que o Juízo autorizou a realização de todas as provas oportunamente especificadas, de sorte que não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial.

Por sua vez, a controvérsia instalada diz respeito a prova da posse exercida pela autora, ora embargada.

E sob tal viés, o v. acórdão entendeu que a situação fática retratada somada ao conjunto probatório foi eficiente a revelar a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Anota-se que o depoimento prestado pelo representante da parte autora não foi observado isoladamente, mas sim, no sentido de ter sido corroborado pelas demais provas testemunhais. Nesse ponto, extrai-se:

Pois bem. A situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos, revela a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Assim se diz, porque os documentos colacionados na inicial, constituídos de registro do imóvel, escritura pública de compra e venda, pagamentos de impostos, CCIR, declarações feitas por funcionários lavradas em cartório e boletins de ocorrência, somados a prova testemunhal produzida, indicam o efetivo exercício de posse.

De relevo anotar, que não se está aqui a olvidar quanto à aquisição da área, mas sim, a demonstração do efetivo exercício de posse.

E nesse trilhar, os depoimentos colhidos seja em sede de justificação prévia, seja na instrução, levam à conclusão, de um lado, quanto a efetiva posse da autora, e de outro, a ofensa a sua posse por parte dos requeridos.

De relevo o depoimento prestado por Luiz Augusto Moreira da Silva (representante da autora) afirmou que a autora usava a área para extrair cascalho e que após, a área foi devidamente cercada e vigiada, o que também foi confirmado por Gervásio e Moacir, que eram funcionários da empresa.

Aliás, chama atenção as escrituras públicas declaratórias firmadas por Gervásio Pedro de Jesus, empregado da empresa autora, na qual confirma que residia no local para cuidar da área,
“vivenciando cercas e divisas, fazendo roçadas e demais atos atinentes a manutenção da posse do imóvel”
. Declarou, ainda, trabalhar na área desde 2003, sem que tivesse problema com qualquer invasão.

A corroborar com a declaração acima, somam-se as declarações de Moacir Roberto Tenuta França, André Corsino da Costa Monteiro e Anizio Sales de Oliveira.

De outra via, como registrado pelo membro do Ministério Público
“os demandados, por sua vez, demonstraram em audiência animus claro de reiterado esbulho à terra alheia, bem como defesa de posse precária, já que ficaram pouco tempo no imóvel, e sem qualquer justa origem”
. (id. 200693881)

Ora, ainda que a autora apelando não tivesse cuidado do imóvel como deveria, por certo que para que seja determinada a perda da posse por abandono é imprescindível o requisito vontade, intenção, o que não ocorreu, inclusive porque estavam sendo pagos os tributos sobre o imóvel (CCIR), além da presença de caseiro na área.

Por sua vez, se de um lado restou efetiva a prova do exercício da posse, as fotos colacionadas indicam o esbulho praticado.

Ou seja, preenchidos os requisitos para a proteção possessória.

Assim,
de notar-se que o v. acórdão se posicionou de forma clara, adequada e suficiente ao concluir pela manutenção da sentença.

É nítido o intuito da parte embargante de obter a reforma do acórdão embargado, sob o argumento de omissões. Fica evidente a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, sob a ótica da tese por ele apresentada, situação que, na ausência das hipóteses do art. 1.022, do CPC, não é compatível com o recurso interposto.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgInt no MS 27.433/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 03/12/2021)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024